Tribunal: TJPA
Processo: 0001580-16.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001580-16.2010.8.14.0401

EMBARGANTE: FRANCISCO CHAGAS RABELO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 00015800620108140401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: FRANCISCO CHAGAS RABELO (ADVOGADOS: ANTONIO JOSÉ MARTINS FERNANDES E EDUARDO NEVES LIMA FILHO)

EMBARGADO: ACÓRDÃO PUBLICADO EM 24.08.2022 – ID-10742395

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA REFERENTE À DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL
(RE nº 598677/RS) – APONTADA A INCONSTITUCIONALIDADE DE REGULAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DE DECRETO DO PODER EXECUTIVO – ORDEM PÚBLICA. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte. Questão de ordem pública não prescinde, no âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. A matéria suscitada pela defesa não foi objeto do recurso de Apelação. Ausência de omissão. Embargos rejeitados. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em rejeitar os Embargos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

A
CÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 00015800620108140401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: FRANCISCO CHAGAS RABELO (ADVOGADOS: ANTONIO JOSÉ MARTINS FERNANDES E EDUARDO NEVES LIMA FILHO)

EMBARGADO: ACÓRDÃO PUBLICADO EM 24.08.2022 – ID-10742395

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos para fins de prequestionamento por
FRANCISCO CHAGAS RABELO, a fim de
sanar omissão e contradição, em face do Acórdão (ID: 11428116) que, por unanimidade, conheceu e rejeitou os embargos de declaração.

Aduz o ora Embargante que houve omissão e contradição no referido Acórdão, eis que deixou de apreciar matéria de ordem pública quanto à nulidade do processo em face de decisão do STF em repercussão geral (RE nº 598677/RS), que reconheceu a inconstitucionalidade de regulação de antecipação tributária por meio de decreto do Poder Executivo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento dos Embargos.

É o relatório do necessário.
Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos, eis que atendem aos pressupostos de admissibilidade.

Ressalto que é vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal, eis que o cabimento dessa espécie recursal se restringe às hipóteses em que existe vício no julgado (REsp 1960747/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 05/05/2022; AgRg no HC 724732/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 28/04/2022; EDcl no REsp 1918421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 20/04/2022; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1928552/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022; EDcl no AgInt no AREsp 1827049/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 07/04/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1976874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 21/02/2022).

Sendo assim, embora o Embargante considere que essa questão seja matéria de ordem pública e possa ser conhecida a qualquer tempo, segundo o entendimento do c. STJ, "Questão de ordem pública não prescinde, no âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento" (AgRg no AREsp n. 1.311.359/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 17/6/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM SUSCITADA APENAS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, questão de ordem pública não prescinde, no âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. Precedentes. 3. A matéria suscitada pela defesa não foi objeto do recurso de apelação defensivo e, portanto, não foi analisada pela Corte estadual. Ausência de omissão. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1976874 – MS - RELATOR: MINISTRO ROGERIOO SCHIETTI CRUZ – Julgado em 08 de fevereiro de 2022.) (destaquei)

Desta forma, o que se percebe,
concessa venia
, é que a irresignação do Embargante se resume ao seu mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, inexistindo, portanto, qualquer fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios.

Ressalto, por fim, que, conforme o disposto no art. 619, do CPP, a oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 18/12/2022